Tribunal: TJMT
Processo: 1020697-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020697-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (AGRAVANTE), VANIA DE BARROS SILVA - CPF: 378.008.091-53 (AGRAVADO), MARILENE GONCALINA DE BARROS - CPF: 474.705.691-20 (AGRAVADO), ALESSANDRA CRISTIANE DE BARROS - CPF: 000.516.781-79 (AGRAVADO), JOSUE PAES DE BARROS - CPF: 655.379.391-34 (AGRAVADO), ANTONIA CATARINA DE BARROS - CPF: 495.856.651-15 (AGRAVADO), ISAIAS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 571.309.571-15 (AGRAVADO), WANDERLEY DOMINGOS DE BARROS - CPF: 801.452.211-72 (AGRAVADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO BUENO GARCIA - CPF: 300.113.848-32 (ADVOGADO), DAVI MARQUES DE ARAUJO - CPF: 356.853.228-01 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESSEGURADORA – ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER DIRETAMENTE PELO DÉBITO DO AUTOR – ART. 14 DA LEI COMPLEMENTAR N. 126, DE 15/1/2007 – RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO À SEGURADORA – RECURSO PROVIDO.

A Resseguradora não responde diretamente ao segurado, mas sim à Seguradora, nos limites do que com esta contratou.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020697-13.2021.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, afastou a alegação de ilegitimidade passiva e manteve a agravante como parte executada.

Esta argui que não responde diretamente pelo débito dos agravados pois figura como Resseguradora e, portanto, sua responsabilidade determinada pelo juízo de origem só poderá ser exigida pela Seguradora, nos limites do contrato firmado entre elas e como reembolso do que foi pago ao segurado.

Pugna pela sua exclusão do Cumprimento de Sentença apresentado pelos autores (segurados).

Intimados, os agravados não ofereceram contraminuta (Id n. 115527968).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, afastou a alegação de ilegitimidade passiva e a manteve como parte executada. Confira-se trecho do
decisum
:

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva alegada pela IRB, razão não lhe assiste, tendo em vista que houve condenação expressa na sentença, inclusive quanto aos limites da apólice de resseguro e tendo essa desistido do recurso interposto, não é competente o juízo da execução para negar cumprimento ao acórdão transitado em julgado.
(Id n. 109506973 - Pág. 176).

O art. 14 da Lei Complementar n. 126, de 15/1/2007, enuncia que
“Os resseguradores e os seus retrocessionários
não responderão diretamente perante o segurado, participante, beneficiário ou assistido pelo montante assumido em resseguro e em retrocessão
, ficando as cedentes que emitiram o contrato integralmente responsáveis por indenizá-los.”

No caso concreto, na parte dispositiva da sentença proferida na Ação de Indenização, o item alusivo à responsabilidade da agravante (Resseguradora) nem sequer foi elencado em conjunto com o atinente à ré e à Seguradora (responsáveis solidárias), mas em capítulo específico, e ela (agravante) foi condenada a reembolsar 86% do valor pago pela Nobre Seguradora do Brasil S/A (solidária com a ré) até o limite do contrato de resseguro. Por conseguinte, não é devedora direta dos autores, mas sim da Nobre Seguradora a partir do momento que esta última pagar o segurado.

Desse modo, é evidente que não tem legitimidade para ser executada pelos autores no Cumprimento de Sentença, mas sim a Nobre Seguradora do Brasil S/A (ré), nos limites definidos pelo juízo de origem.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a ilegitimidade passiva da agravante no Cumprimento de Sentença apresentado pelos autores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022